Tribunal: TJDFT
Processo: 0707016-40.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. MULTA COMINATÓRIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. ÔNUS DO ADQUIRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em ação de obrigação de fazer, impondo ao réu (apelante) a transferência administrativa de veículo automotor perante o órgão de trânsito e o pagamento de débitos posteriores à aquisição, sob pena de multa diária. 1.1 O apelante sustenta impossibilidade material de cumprimento da obrigação por suposta adulteração mecânica no motor, requerendo afastamento da multa ou determinação judicial direta da transferência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a alegada adulteração mecânica configura impossibilidade material apta a afastar a obrigação de fazer; e (ii) estabelecer se a multa cominatória deve ser excluída ou substituída por ordem judicial de transferência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propriedade de bens móveis se transfere com a tradição (arts. 1.226 e 1.267 do CC), incumbindo ao adquirente regularizar a transferência perante o órgão de trânsito no prazo legal (art. 123, § 1o, do CTB).
4. A obrigação imposta decorre de lei e depende da apresentação do veículo para vistoria, providência possível apenas ao possuidor direto.
5. A alegação de impossibilidade material de cumprimento da obrigação definida na sentença apelada não se sustenta, haja vista o art. 248 do CC dispor que a impossibilidade apta a afastar o cumprimento de obrigação deve ser objetiva, absoluta e não imputável ao devedor.
6. O apelante adquiriu o veículo em 3/5/2023. A impossibilidade de cumprimento da sentença é mera conjectura, porque destituída do devido amparo probatório, porquanto não há prova técnica de inviabilidade absoluta nem demonstração de diligências para sanar as supostas irregularidades
7. O apelante não deduziu pedido reconvencional para rescindir o negócio, tampouco comprovou culpa do autor/apelado, assumindo os riscos da aquisição, razão pela qual inexiste justa causa para exclusão da multa cominatória, adequada e proporcional para compelir o adquirente a cumprir sua obrigação.
9. A pretendida intervenção do Poder Judiciário, para suprir eventual irregularidade do bem, sem prévia vistoria, e determinar que o órgão de trânsito transfira a respectiva documentação para o nome do adquirente/apelante, configura indevida ingerência na esfera da Administração Pública, vulnerando o exercício legítimo do poder de polícia, inclusive quanto à exigência das taxas correspondentes.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.